Tribunal: TJMT
Processo: 1045817-55.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045817-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), KESIA FERNANDA DE SOUZA TENORIO - CPF: 063.670.441-67 (RECORRIDO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1045817-55.2021.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: KESIA FERNANDA DE SOUZA TENÓRIO.

Recorrido: L. P. FORMATURAS LTDA - ME.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA – ACOLHIDA – RESCISÃO CONTRATUAL – EVENTO CANCELADO – COVID-19 - PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA EM CURSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.087,81 (hum mil e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

A reclamada arguiu a preliminar de litispendência.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em desfavor da reclamada para o recebimento da multa de 30% e atualizações, estipulada em contrato decorrente da rescisão unilateral do contrato individual de agenciamento de eventos com valor total de R$ 7.131,47 (sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e sete centavos).

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Trata-se a presente de ação de cobrança formulada por L.P FORMATURAS LTDA, em desfavor de KÉSSIA FERNANDA DE SOUZA TENÓRIO, para recebimento da multa de 30% e atualizações, estipulada em contrato decorrente da rescisão unilateral do contrato individual de agenciamento de eventos com valor total de R$ 7.131,47 (sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e sete centavos).

Sustenta que a requerida optou pela desistência da formatura apesar de inúmeras tentativas de negociação da parte, motivo pelo qual faz jus ao recebimento da multa contratual.

A requerida apresentou contestação afirmando que a cobrança da multa contratual é indevida, haja vista que a formatura não vai se realizar por conta da pandemia que restringiu as festas e comemorações, portanto por motivo alheio a vontade da autora, motivo pelo qual pugna pela revisão das cláusulas contratuais e improcedência da presente ação.

Ao compulsar os autos, verifico que assiste razão à autora.

Isto porque, é preciso chamar a atenção para a natural solidariedade e boa-fé que deve existir entre as partes contratantes, especialmente diante dos efeitos da pandemia que ainda enfrentamos.

É que, se, de um lado, há o consumidor-contratante, que a priori tem o direito de rescindir o contrato, do outro, há a empresa fornecedora, com suas parceiras e todos os profissionais contratados, que já receberam ou contam com o recebimento pelos serviços.

Analisando os autos, percebe-se que o contrato firmado entre as partes litigantes, na cláusula quinta prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral pelo consumidor, mediante pagamento de multa de 30% sobre o valor do contrato, correspondente ao valor de R$ 2.139,44 (dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) que atualizado equivale à R$ 3.263,90 (três mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

Contudo, pleiteia a parte requerida pela revisão das cláusulas contratuais.(...)”

Da acurada análise dos autos verifica-se que os fatos narrados são idênticos aos narrados nos autos de nº
1000537-44.2021.8.11.0039
, ainda tramitava na Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos, a época da distribuição da ação, razão pela qual é imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência.

Assim, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, a litispendência configura-se quando há a identidade de ações que têm, necessariamente, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que se verifica no presente caso. Senão vejamos:

“
Art. 337[...]

§ 1 Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2 Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3 Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Nesse sentido, ilustra o dispositivo, a litispendência requer alguns requisitos para sua configuração, dentre eles, habitarem, simultaneamente, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em ambas as lides.

Acerca da litispendência disserta Cândido Rangel Dinamarco:

“É algo que já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é processo em curso. Ele se considera pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao Poder Judiciário (formação) até quando se tornar irrecorrível a sentença que determinar sua extinção (trânsito em julgado) quer a extinção do processo se dê com ou sem julgamento do mérito. O Estado de pendência do processo chama-se litispendência (do latim litispendentia). Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a instauração válida e eficaz de outro processo para julgamento de demanda idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido: CPC, art. 301, inc. V e §§ 1º a 3º), tem-se a ilusão de que a litispendência seja esse impedimento i.é, o impedimento de um outro processo válido, com a mesma demanda. Na verdade, litispendência é o estado do processo que pende, não esse seu efeito.”

Ademais, dispõe o art. 485, inciso V do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;”
(destaquei).

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA. -
Na espécie, portanto, diante da identidade de partes, pedidos e causa de pedir, e considerando que o processo se encontra ativo, está-se diante da ocorrência de
litispendência
. - Logo, uma vez configurada a
litispendência
, deve ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos, pois presente a tríplice identidade. - Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de
extinção
, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível, Nº 71008360307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 29-08-2020)

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
LITISPENDËNCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

2.
Não há qualquer justificativa para a distribuição de duas ações idênticas, parte que diante da sentença extinção apresenta recurso inominado e distribuiu nova ação enquanto que aguarda o julgamento do recurso.

3. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.
Processo n. 1022712-46.2021.8.11.0002, em trâmite na Segunda Vara Cível de Várzea Grande- MT que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. A distribuição de ação idêntica durante o curso de outra evidencia a ausência de lealdade e boa-fé processual, justificando a condenação nas penas de litigância de má-fé.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1014226-72.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)”.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de litispendência entre a ação de origem e o processo de nº
1000537-44.2021.8.11.0039
, e, por via de consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023